Tribunal: STF
Processo: ARE 1586765
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Ministério Público do Estado de Goiás interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 13) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 11, fls. 15 e 16):

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ENDOVASCULAR. STENT DIVERSOR DE FLUXO NÃO INCORPORADO AO SUS. MANUTENÇÃO DO PROCEDIMENTO DISPONÍVEL NO SUS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA INDISPENSABILIDADE DO MATERIAL PLEITEADO. ANALOGIA AOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. PARCIAL PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou a realização de procedimento cirúrgico de embolização de aneurisma cerebral, incluindo o uso de stent diversor de fluxo não incorporado ao SUS, a partir de ação ajuizada pelo Ministério Público em substituição processual de paciente. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar se o stent diversor de fluxo é indispensável ao tratamento do quadro clínico específico da substituída, conforme exige a jurisprudência; e (ii) Definir os critérios de ressarcimento a serem aplicados, caso o tratamento seja realizado na rede privada, em consonância com o Tema 1033 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O fornecimento de materiais e procedimentos não incorporados ao SUS exige comprovação cumulativa de imprescindibilidade clínica e da ausência de substitutos terapêuticos disponíveis no sistema público de saúde, conforme analogia às diretrizes dos Temas 6 e 1234 do STF e às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61. 
4. No caso, não há elementos probatórios seguros que comprovem que o stent diversor de fluxo seja a única opção terapêutica disponível. Mantém-se o procedimento endovascular de embolização com espirais de platina (coils), já disponível no SUS. 
5. Caso haja necessidade de bloqueio de verbas públicas para realização do tratamento na rede privada, devem ser observados os mesmos critérios que são adotados para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde (Tema 1033 STF). 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Recurso parcialmente provido. 
Tese de julgamento: 
“1. O fornecimento de materiais ou procedimentos não incorporados ao SUS depende da comprovação cumulativa da imprescindibilidade clínica e da ausência de substitutos terapêuticos disponíveis no sistema público de saúde. 
2. O procedimento endovascular de embolização de aneurisma com espirais de platina, disponível no SUS, é suficiente ao quadro clínico do paciente, na ausência de comprovação da sua ineficácia para o tratamento da condição da paciente. 
3. As balizas dos Temas 6 e 1234 do STF e das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, destinadas à concessão judicial de medicamentos não incorporados no SUS, aplicam-se por analogia às demandas que envolvam materiais e procedimentos não disponibilizados pelo sistema público de saúde. 
4. O ressarcimento por tratamentos realizados na rede privada deve seguir os critérios referenciais praticados pelo SUS para serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, conforme o Tema 1033 do STF.” 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; CPC, art. 373, I; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R. 
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6; STF, Tema 1234; STF, Tema 1033; Súmulas Vinculantes nº 60 e 61.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 196 e 198 da Constituição da República, bem como contrariedade à ratio decidendi dos Temas 06 e 1.234 da Repercussão Geral e respectivas Súmulas Vinculantes n. 60 e n. 61 do Supremo Tribunal Federal. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 13, fls. 4, 9, 11, 12, 13 e 14):

[...]
Por meio do presente recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado de Goiás pretende demonstrar que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao dar provimento ao apelo do Estado de Goiás para excluir da condenação o fornecimento de stent diversor de fluxo e manter a disponibilização do procedimento endovascular de embolização, com utilização apenas dos materiais disponíveis no Sistema Único de Saúde – SUS, contrariou dispositivos constitucionais e a ratio decidendi dos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral, bem como das súmulas vinculantes 60 e 61.
[...]
No caso sub examine, o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) manifestou -se favorável ao fornecimento do tratamento endovascular com o uso da tecnologia stent diversor de fluxo, sob o fundamento de que, “no caso em análise, pode ser considerada necessária para os aneurismas não rotos de colo largo, localizados nas artérias carótidas interna direita e esquerda.”
[...]
Nesse cenário, observa -se que o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário afirmou que há evidências científicas de que o tratamento endovascular com o uso da tecnologia stent diversor de fluxo mudou a maneira como muitos aneurismas cerebrais são tratados e que, atualmente, é a opção de tratamento preferencial para o quadro clínico apresentado pela substituída: (a) à luz da medicina baseada em evidências, a eficácia, acurácia, efetividade e segurança da tecnologia pleiteada, bem como diante da (b) impossibilidade de substituição por outra tecnologia disponíveis no SUS e (c) imprescindibilidade clínica do tratamento com o emprego do stent diversos de fluxo, frise - se, devidamente atestada por parecer do NATJUS, nos termos da exigência jurisprudencial deste Pretório Excelso.
Não obstante, embora tenha reconhecido que tanto o parecer da Câmara de Avaliação Técnica em Saúde – CATS do Ministério Público do Estado de Goiás, quanto o do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário tenham sido favoráveis ao implante do stent diversor de fluxo, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás afirmou que não restou comprovado que é a única alternativa terapêutica disponível à substituída, olvidando -se das evidências científicas e da impossibilidade de substituição por outra tecnologia disponíveis no SUS apontadas anteriormente. Veja -se:
[...]
Ademais, ao apontar que ‘a ausência de prescrição médica do neurocirurgião da rede pública estadual fragiliza substancialmente a alegação de que o stent diversor de fluxo seria indispensável e o único eficaz para o tratamento da substituída, em detrimento da alternativa oferecida pelo SUS’, ignorou que os documentos médico - hospitalares apresentados pela substituída foram elaborados por um neurocirurgião da rede pública federal (Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás) e por um médico de Unidade Básica de Saúde (Município de Aragarças, Goiás), e não por médicos particulares dela . A propósito, veja -se trechos do aresto:
[...]
Portanto, considerando que a Corte local contrariou os arts. 196 e 198 da Constituição Federal e à compreensão externada por este Pretório Excelso na ratio decidendi dos Temas 6 e 1.234 de RG e das Súmulas Vinculantes 60 e 61, a reforma do acórdão vergastado é medida que se impõe, a fim de que seja deferida a realização de procedimento cirúrgico de embolização de aneurisma cerebral (com stent diversor de fluxo).
[...]

Por entender como incidente na espécie o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do STF, o 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhe-se o seguinte excerto (eDoc 15, fl. 3):

[...]
De plano, vejo que o juízo de admissibilidade a ser exercido, no caso, é negativo. 
Isso porque, a análise de eventual ofensa aos preceitos constitucionais apontados esbarra no óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a conclusão sobre o acerto ou desacerto do acórdão vergastado demandaria sensível incursão no acervo fático-probatório dos autos, de modo que se pudesse aferir, casuisticamente, acerca da responsabilidade do Estado pelo custeio/realização do procedimento cirúrgico (cf. STF, 1ª T., RE 1418008 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 28/08/2023). E isso impede o trânsito do recurso extraordinário.
[...]
  
Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Ministério Público do Estado de Goiás interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 17), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 17, fls. 4, 8 e 9):

[...]
Ao contrário do que afirma o decisum, o recurso extraordinário não discute fatos ou provas. Apenas busca a apreciação de teses jurídicas à luz da jurisprudência sobre a matéria, bem como das premissas fáticas expressamente consignadas no acórdão objurgado, na esteira da remansosa jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal:
[...]
Logo, se (a) a impossibilidade de substituição por outro constante das listas do SUS, (b) a comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança da tecnologia e (c) a imprescindibilidade clínica do tratamento, tendo como base os documentos médico -hospitalares confeccionados por um neurocirurgião da rede pública federal e por um médico de Unidade Básica de Saúde, é dizer, por servidores públicos, in casu, federal e municipal, e não por médicos particulares da substituída, foram atestadas pelo expert Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), não pode o Tribunal local impedir o uso da tecnologia pleiteada com base apenas e tão somente na afirmação de que “a ausência de prescrição médica do neurocirurgião da rede pública estadual fragiliza substancialmente a alegação”.
[...]
É evidente, portanto, que para se chegar à conclusão sobre o acerto da tese ministerial, afigura-se exigível apenas a revaloração dos fatos incontroversos e já consignados no acórdão, de forma a conferir -lhes a devida adequação normativa, conforme extrai -se das razões do recurso extraordinário, claras em evidenciar que a irresignação não esbarra na Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.

Instada, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo provimento do agravo (eDoc 25). 

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar o fundamento de que se valeu o 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para inadmitir o apelo extremo. 
 
Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, o óbice sumular antes evocado permanece hígido.
 
Explico:

Verifica-se que o Tribunal a quo, ao examinar os fatos e provas constantes dos autos, reputou não haver elementos que demonstrem, com segurança, que o implante do stent diversor de fluxo é, de fato, a única opção terapêutica para o quadro clínico da paciente, sobretudo porque “o parecer do NATJUS limita-se a sugerir que o stent diversor de fluxo ‘pode ser necessário’, sem, contudo, indicar categoricamente a sua indispensabilidade à condição de saúde da paciente” (eDoc 11, fl. 27).

Nesse contexto, diante da conclusão de que o procedimento endovascular de embolização de aneurisma com espirais de platina, disponível no Sistema Único de Saúde, é suficiente e adequado ao tratamento pretendido, o recurso de apelação do Estado de Goiás foi parcialmente provido para excluir da condenação o fornecimento do stent diversor de fluxo.

Assim, rever o posicionamento da Corte de origem, especificamente quanto à eventual ineficácia do procedimento cirúrgico com utilização dos materiais disponíveis no SUS, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, conheço do agravo, mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente